Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725256-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO GONCALVES MALAGUTI DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I e II, DA LEI 6.766/79). PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei no 6.766/79, mantém-se a condenação. 2. Se o acusado, agindo com vontade livre e consciente, desprovido de título legítimo de propriedade, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79, efetuou parcelamento de solo para fins urbanos, apontados no laudo de perícia criminal - exame de local -, resta configurado o crime imputado. 3. As provas periciais, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas, constituem o substrato necessário para a manutenção do decreto condenatório, porque é indubitável o fato de ter o réu promovido desmembramento e loteamento irregular de solo sem autorização dos órgãos públicos competentes, de forma a amoldar a conduta deles ao artigo 50, inciso I, c/c, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979. 4. Nos crimes qualificados, a existência de duas circunstâncias possibilita que uma delas seja analisada na primeira fase da dosimetria para majoração da pena-base. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 50, inciso I, da Lei no 6.766/79, ao manter a sua condenação pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano. Suscita que o órgão julgador desconsiderou a inexistência do elemento do tipo “para fins urbanos”, isto é, destinação do solo parcelado especificamente para urbanização, e, ainda que se identificasse a elementar típica, deixou de reconhecer atipicidade da conduta por redução do risco de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal; b) artigos 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal, ao afastar a incidência do estado de necessidade; c) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Articula o não enfrentamento das teses defensivas quanto à ausência da elementar típica “para fins urbanos” e ao estado de necessidade; d) artigos 7o e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao desprezar as provas produzidas pela defesa. Enfatiza que tal conduta ofende o contraditório efetivo e o dever de motivação de decisões judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 619 do Código de Processo Penal, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já assentou que “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. (...) Não há contradição no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.” (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 877.736/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024) e que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal e 50, inciso I, da Lei no 6.766/79. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028